Tribunal: TJDFT
Processo: 0740615-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740615-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON DOUGLAS DA CUNHA GOMES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAILSON DOUGLAS DA CUNHA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional de contrato proposta contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, intimando a parte demandante para que providencie a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Em suas razões recursais (ID 51674844), sustentando a presença dos requisitos legais, requer o agravante, inclusive liminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. A despeito da simplória menção contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, pessoa física e jurídica, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator